Tribunal: TJBA
Processo: 8034265-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034265-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TADEU JOSE FACCHINETTI LEONE Advogado(s): RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES GRAVES. NEGATIVA DE PRORROGAÇÃO COM BASE EM PARECER GENÉRICO DO NATJUS. RELEVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Tadeu José Facchinetti Leone contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que indeferiu pedido de prorrogação de internação hospitalar em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, custeada por plano de saúde, sob o fundamento de ausência de urgência e de relatório médico desvinculado da clínica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prorrogação da internação hospitalar de paciente idoso e com comorbidades graves, com custeio pelo plano de saúde, à luz da prescrição médica, da autorização contratual prévia e do risco de morte súbita decorrente da interrupção do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante é idoso e apresenta comorbidades severas, como cardiopatia isquêmica grave, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial e histórico de neoplasia maligna, quadro clínico que demanda tratamento contínuo e especializado. Laudos médicos, subscritos por especialistas desvinculados da unidade hospitalar, recomendam a continuidade da internação até que o IMC do paciente atinja índice inferior a 30kg/m2, sob risco concreto de eventos cardiovasculares e morte súbita. A negativa da operadora de saúde baseia-se em parecer genérico do NATJUS, o qual não considera as especificidades clínicas do agravante, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF/88, arts. 6º e 196). A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, conferindo força vinculante à indicação médica devidamente fundamentada. A operadora emitiu autorização prévia para o tratamento até o alcance da meta de IMC inferior a 30kg/m2, mediante Validação Prévia de Procedimento (VPP nº 25/00105799), configurando anuência contratual e vedando comportamento contraditório com base na boa-fé objetiva. O risco de dano irreparável à saúde do agravante e a iminência do término da autorização anterior evidenciam o periculum in mora, justificando a manutenção da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear a prorrogação da internação hospitalar de paciente com obesidade mórbida e comorbidades graves quando houver prescrição médica fundamentada e autorização contratual anterior. A negativa baseada em parecer genérico do NATJUS não prevalece sobre a prescrição médica individualizada e atualizada. A Lei nº 14.454/2022 garante a cobertura dos tratamentos indicados por médicos assistentes, mesmo quando não expressamente previstos no rol da ANS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8034265-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TADEU JOSÉ FACCHINETTI LEONE e Agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.